Tribunal: STF
Processo: Rcl 49357
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental, interposto por Transuiça Locação e Prestação de Serviços Ltda. em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Ante a frustração da intimação da parte agravada João Luiz Martins (eDOC 36), determinei a parte agravante que informasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço completo e atualizado da referida agravada, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de não conhecimento do recurso (eDOC 37).



    O despacho foi publicado no DJe de 28.6.2022.



    Mediante o eDOC 38, a Gerência de Controle Concentrado e Reclamações desta Corte certifica que “até o dia 17/8/2022, não houve manifestação da Agravante em relação ao despacho de 27/06/2022.”



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial indicará, dentre outras informações, “o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu”. 



    Depreende-se da certidão que a parte agravante quedou silente quanto ao saneamento da inicial, condição imposta para o conhecimento do recurso de agravo interposto.



    O não atendimento da determinação e a persistência da deficiência apontada obstaculizam o prosseguimento do feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.



    Nesse sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44192 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 25.3.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONDICIONADA AO SANEAMENTO DE DEFEITO DA PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA NÃO INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl 31004 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.2.2019)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. AUSÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CONDIONADA AO SANEAMENTO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO NÃO OBSERVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.” (Rcl 46421 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 12.4.2021)



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do arts. 321, parágrafo único; 485, I; e 932, III, do CPC.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente